Tribunal: TCU
Processo: 006.549/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5977/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, art. 54 da Resolução no 164/2003 c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5327/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 12/5/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 14/2020, conforme a seguir: Onde se lê: 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo (...) RESPONSÁVEIS VALOR (R$) Pedro de Freitas Moreira 12.000,00 Danilo Cezar Torres Chaves 54.000,00 Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente 65.000,00 Leia-se: 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo (...) RESPONSÁVEIS VALOR (R$) Pedro de Freitas Moreira 54.000,00 Danilo Cezar Torres Chaves 12.000,00 Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente 65.000,00 mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.549/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Danilo Cezar Torres Chaves (XXX.700.576-XX); Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente (04.791.997/0001-04); Pedro de Freitas Moreira (XXX.759.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.